Tribunal: TJSP
Processo: 1002090-80.2018.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Ação declaratória c.c. indenizatória por danos morais. Contrato bancário. Cobrança referente a débito pelo qual não tem responsabilidade o autor, que não tomou parte no contrato. Acertada a declaração de inexistência de relação jurídica e do débito imputado ao autor. Insistência na cobrança e ameaça de apontamento junto aos órgãos de proteção ao crédito. Transtornos que ultrapassam o mero

Ementa:
Ação declaratória c.c. indenizatória por danos morais. Contrato bancário. Cobrança referente a débito pelo qual não tem responsabilidade o autor, que não tomou parte no contrato. Acertada a declaração de inexistência de relação jurídica e do débito imputado ao autor. Insistência na cobrança e ameaça de apontamento junto aos órgãos de proteção ao crédito. Transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento. Configurado dano moral indenizável. Fixação de acordo com os critérios de prudência e razoabilidade. Manutenção da r. sentença combatida. Recurso não provido. Majoração dos honorários sucumbenciais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002090-80.2018.8.26.0115, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A, é apelado RICARDO LEMOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido nos termos do art. 942 do CPC, negaram, por maioria de votos,
provimento ao recurso nos termos do relator designando Des. Cauduro Padin. Ficaram
vencidos o Relator Des. Nelson Jorge Júnior, que declara e o 4o Juiz Des. Heraldo de
Oliveira., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN,
vencedor, NELSON JORGE JÚNIOR, vencido, CAUDURO PADIN (Presidente),
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA, HERALDO DE
OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29.812
APEL. No: 1002090-80.2018.8.26.0115
COMARCA: CAMPO LIMPO PAULISTA
APTE.: BANCO DO BRASIL S.A.
APDO.: RICARDO LEMOS DA SILVA
Ação declaratória c.c. indenizatória por danos morais. Contrato
bancário. Cobrança referente a débito pelo qual não tem
responsabilidade o autor, que não tomou parte no contrato.
Acertada a declaração de inexistência de relação jurídica e do
débito imputado ao autor. Insistência na cobrança e ameaça de
apontamento junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Transtornos
que
ultrapassam
o
mero
aborrecimento.
Configurado dano moral indenizável. Fixação de acordo com
os critérios de prudência e razoabilidade. Manutenção da r.
sentença combatida. Recurso não provido. Majoração dos
honorários sucumbenciais.
Consta dos autos:
“Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável sentença a fls. 155/161, que julgou procedente os pedidos
deduzidos na ação declaratória ajuizada por RICARDO LEMOS DA
SILVA em detrimento do BANCO DO BRASIL S/A, para declarar a
inexistência de relação jurídica entre as partes, atinente ao contrato de
financiamento n.o 886514593,
com
a consequente declaração de
inexigibilidade dos débitos imputados ao autor. CONDENOU o réu a
adimplir ao autor a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de
reparação pelos danos morais experimentados em função das cobranças de
dívida em que a parte não é responsável pelo adimplemento, com ameaça
de negativação de seu nome por dívida que não anuiu.
Em razão da sucumbência condenou o réu ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios, arbitrados, consoante o disposto no artigo 85, § 2.o, do
Código de Processo Civil, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação.
Apela o banco requerido (fls.163/182) narrando
figurar o apelado como avalista do contrato de n° 886514593, contraído
por sua ex-esposa no Banco do Povo Paulista - BPP. Assevera que o aval
independe do vínculo conjugal existente entre o devedor e avalista, que
celebrou negócio jurídico como garantidor solidário da obrigação
contraída, sendo que sua responsabilidade não foi excluída em virtude da
dissolução do vínculo conjugal.
Prossegue pontuando a validade do contrato pactuado,
ausente de qualquer vício, razão pela qual seria inviável a sua revisão
judicial. Ultrapassada essa questão, entende que o valor fixado a título
de dano moral é excessivo e acarreta o enriquecimento sem causa do
apelado. Caso não seja afastado, requer a diminuição do valor da
indenização arbitrada em R$10.000,00.
O recurso é tempestivo e devidamente preparado
(fls.183). Fica, nesse momento, recebido em ambos os efeitos, devolutivo
e suspensivo.
Em resposta, o apelado pugna pela manutenção da r.
sentença.”
É o relatório.
A r. sentença deu integral procedência dos
pedidos exordiais, da qual se extrai:
“(...) Urge salientar que o autor, Sr. Ricardo Lemos
da Silva, não assinou o declinado contrato n.o 886514593. Pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrário, sobre o seu nome há a grafia do nome do Sr.
Venilton Saar de Oliveira.
Com isso, não houve a participação do autor na
renegociação da dívida, não podendo o mesmo sofrer os efeitos
oriundos de tal negócio jurídico, porquanto não mais figura
como devedor solidário.
(...) mister se faz a declaração de inexistência de
relação jurídica entre as partes, com a consequente declaração
de inexigibilidade dos débitos imputados ao autor, os quais
foram inadimplidos a partir de 20 de março de 2018 (fls. 51).
(...)
Os fatos em questão, inegavelmente, causaram dano
moral indenizável ao autor, pois lhe foram efetuadas cobranças
de dívida em que a parte não é responsável pelo adimplemento,
com ameaça de negativação de seu nome por dívida que não
anuiu. Desse modo, de rigor a condenação do réu à indenização
pelo dano moral experimentado.”
Pois bem.
Reconhecido que o autor não tomou parte no
contrato cobrado pelo réu, acertada a decisão no tocante à
declaração de inexistência da relação negocial e da inexigibilidade
do débito.
Ademais, não é o caso de se afastar a condenação
à pretensão indenizatória, pois o réu responde, objetivamente,
pelos danos decorrentes da sua própria atividade (art. 14, CDC).
Ora, sem a existência de relação negocial entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partes e, menos ainda, débito de responsabilidade do autor que
pudesse justificar a cobrança reiterada e a ameaça de inscrição de
seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, por certo o
episódio resulta transtorno passível de recomposição pela via
indenizatória.
No caso, o dano moral se configura in re ipsa, ou
seja, decorre do propósito ilícito, da própria cobrança indevida de
dívida, dispensando a produção de outras provas.
Destaque-se:
“Na realidade, multifacetário o ser anímico, tudo
aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe
gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade
ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se,
em linha de princípio, como dano moral;não há como enumerá-los
exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na
tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na
desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação
pública, no devassamento da privacidade, no desequilíbrio da
normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no
desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral” (Yussef
Said Cahali, Dano Moral, Ed. RT, p. 20/21).
Nesta linha, presentes as realidades descritas,
tendo em vista o transtorno imposto ao autor, que foi obrigado,
inclusive, a vir a juízo após o insucesso de resolver a controvérsia
na via administrativa, contratar advogado e litigiar com as
expectativas e incertezas naturais dos litigantes para solução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seus problemas, ou seja, suportou via crucis e aborrecimentos para
os quais não deu causa. Evidente a conduta desidiosa e o descaso
da ré.
O ocorrido não pode ser considerado mero
transtorno ou dissabor incapaz de gerar danos morais, ao
contrário, a jurisprudência deste Tribunal tem aplicado a
denominada Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor que na
lição de Marcos Dessaune se configura, “quando o consumidor, diante
de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e
desviar as suas competências de uma atividade necessária ou por ele
preferida para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um
custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável” (Desvio
Produtivo do Consumidor. São Paulo: Editora dos Tribunais, 2011).
Confira-se:
“[...] Aplicação da teoria do desvio produtivo do
consumidor. Tempo utilizado pelo consumidor para a solução de
seus problemas junto ao fornecedor, com prejuízo de suas
atividades rotineiras, sem que tenha um satisfatório atendimento
à sua demanda de consumo. Precedentes desta Egrégia Corte e do
Colendo Superior Tribunal
de Justiça.
[...]” (TJ/SP; Apelação
1004098-03.2017.8.26.0006; Relator (a): Hélio Nogueira; Data do
Julgamento: 13/11/2018; Data de Registro: 13/11/2018).
Disso decorre a responsabilidade do réu pelos
fatos, que é objetiva e deriva do risco da atividade desempenhada
pela instituição financeira, legitimando a pretensão do autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relativa à compensação de ordem moral.
No
que
importa
à
quantificação
da
verba
indenizatória, estabelece a melhor doutrina:
“Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico,
moral e intelectual da vítima (...) Aqui também é importante o critério
objetivo do homem médio, bônus pater familias: não se levará em conta o
psiquismo do homem excessivamente sensível, que se aborrece com fatos
diuturnos da vida, nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade,
capaz de resistir sempre às rudezas do destino. Nesse campo, não há
fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentir em cada
caso o puldar da sociedade que o cerca” (Sílvio de Salvo Venosa,
Direito Civil: Responsabilidade Civil, Vol. IV, Ed. Atlas, p.33).
O montante do dano moral não pode ser
inexpressivo ou caracterizado como donativo, nem ser motivo de
enriquecimento abrupto e exagerado, como premiação em sorteio, e
deve possuir poder repressivo, inibidor e, por outro, formador de
cultura ética mais elevada.
Quanto aos critérios de fixação do dano moral
tem decidido o E. STJ:
“[...] 1. Na fixação do valor da reparação do dano
moral por ato doloso, atentando-se para o princípio da razoabilidade e
para os critérios da proporcionalidade, deve-se levar em consideração o
bem jurídico lesado e as condições econômico-financeiras do ofensor e do
ofendido, sem se perder de vista o grau de reprovabilidade da conduta e a
gravidade do ato ilícito e do dano causado. [...]” (Resp 1300187/MS,
rel. Min. RAUL ARAÚJO, julgamento em 17/05/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“[...] 2. No que se refere à verba indenizatória, não
obstante o grau de subjetivismo que envolve o tem da fixação da
indenização, uma vez que não existem critérios determinados e fixos para
a quantificação do dano moral, reiteradamente tem-se pronunciado esta
Corte no sentido de que a reparação do dano deve ser fixada em montante
que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado,
enriquecimento indevido. 3. Tratando-se de dano moral, cada caso,
consideradas as circunstâncias do fato, as condições do ofensor e do
ofendido, a forma e o tipo de ofensa, bem como suas repercussões no
mundo interior e exterior da vítima, cada caso, repita-se, reveste-se de
características que lhe são próprias, o que faz um distinto de outro.
Assim, ainda que, objetivamente, os casos sejam bastante assemelhados,
no aspecto subjetivo são sempre diferentes. [...]” (AgRg no AREsp
38057/SC, rel. Min. SIDNEI BENETI, julgado em 15/05/2012).
No caso específico dos autos, especialmente
considerando-se a reiteração das cobranças reputadas indevidas, a
ameaça de negativação, a falsidade da assinatura aposta no
contrato e atribuída ao autor, além de tomar em conta o porte do
réu e sem descuidar dos critérios de prudência e razoabilidade, do
poder repressivo, consolador e educativo, o valor da verba
indenizatória
foi
corretamente
fixado,
sem
configurar
enriquecimento sem causa do requerente (art. 884, do CC) e de
forma adequada à extensão do dano (art. 944, do CC).
Assim, o recurso não merece acolhida, cabendo
ser mantida a r. sentença como lançada, por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso.
CAUDURO PADIN
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19.945
Apelação Cível no 1002090-80.2018.8.26.0115
Comarca: Campo Limpo Paulista
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Ricardo Lemos da Silva
-- DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO --
Ouso divergir em parte da douta maioria,
pois em meu pensar, o recurso comportava parcial provimento.
O apelado ajuizou ação declaratória contra
o banco apelante, sustentando estar em vias de ser negativado, em
virtude de dívida decorrente de contrato de renegociação de contrato de
empréstimo firmado por sua ex-cônjuge e seu atual companheiro, em
20.07.2017, com o qual não teria anuído.
Requereu
a
concessão
de
tutela
de
urgência, a qual foi deferida pelo juízo a quo. Dessa decisão o banco
apelante interpôs recurso de agravado de instrumento, sendo este não
provido.
Isso porque, da análise do contrato de
renegociação de dívida a fls.40/49, verifica-se que o agravado não
figurou como devedor solidário da dívida. No campo em que figura seu
nome, destinado à sua assinatura, consta a de terceiro, estranho à
relação.
E, ainda que o apelado figurasse como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devedor solidário no contrato originário, não poderia ser
responsabilizado, porque o apelante reconheceu que o contrato
impugnado é uma renegociação de dívida, tanto que juntou documento
de autorização de renegociação, onde consta expressamente a
liquidação do contrato n. 823629291.
Logo, não tendo anuído com o contrato de
renegociação de dívida, que operou a novação do anterior, era de rigor a
declaração de inexigibilidade da dívida, em relação ao autor da ação.
II. Por outro lado, no que tange ao dano
moral, entendo que o recurso do banco mereceria ser provido em parte.
Isso porque os fatos narrados pelo autor
não têm o condão de configurar danos morais indenizáveis, por serem
insuficientes para abalar algum bem da personalidade do consumidor,
não atingindo a moralidade, a personalidade e a afetividade da pessoa.
E
nenhum
constrangimento,
dor
ou
vexame pode ser reconhecido no caso, em razão de simples cobrança de
dívida inexistente, cuja inexigibilidade foi reconhecida pela sentença ora
atacada. Há exagero por parte do autor ao descrever seu sentimento,
porque, na verdade que não teria ultrapassado a noção de mero
aborrecimento.
Não houve prova nos autos de que o autor
teria sofrido fortes abalos emocionais, e constrangimento a ponto de
dever ser indenizada por isso. Não teve, sequer, seu nome negativado
perante os órgãos de proteção ao crédito que lhe causassem vexame ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
humilhação, ou eu dificultasse a obtenção de empréstimo ou qualquer
outra transação comercial e bancária. Assim, temos no presente apenas
um contratempo que foi resolvido pelo Juízo de Primeiro Grau. Nada
mais.
É cediço que o instituto do dano moral
vem
sofrendo,
paulatinamente,
um
desvirtuamento
na
sua
conceituação. O dano moral deve ser entendido como o dano que
conspurque a moral, a imagem de alguém, atingindo os direitos da
personalidade, como a dignidade da pessoa humana, o que de modo
algum restou demonstrado nos presentes autos.
Enfim, por tudo isso, tem-se que, no meu
pensar, o ocorrido, no presente caso, pode se amoldar à noção de mero
aborrecimento a que está sujeito aquele que vive em sociedade, haja
vista inexistirem elementos concretos capazes de justificar a fixação de
indenização por danos morais em favor do autor.
E, diante da apuração da falsidade na
assinatura no contrato examinado, determinava a expedição de ofício ao
Ministério Público do Estado de São Paulo, a fim de que tomasse
ciência da eventual prática do crime de falsidade ideológica, nos termos
do que dispõe o artigo 40 do Código de Processo Penal.
Esses os fundamentos pelos quais, por
meu voto, dava-se parcial provimento ao recurso para afastar a
condenação por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nelson Jorge Junior
-- Relator --

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS EDUARDO CAUDURO PADIN
11FCBF98
9
11
Declarações de
Votos
NELSON JORGE JUNIOR
1225D4E6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002090-80.2018.8.26.0115 e o código de confirmação da tabela acima.